Tribunal: TJMT
Processo: 1021338-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1021338-98.2021.8.11.0000
Agravante: Município de Primavera do Leste
Agravado: Expresso Caribus de Transportes S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Primavera do Leste, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de igual denominação, que deferiu o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança n. 1008138-10.2021.8.11.0037, impetrado pela pessoa jurídica Recorrida, determinando a suspensão do Pregão Presencial n. 135/2021-SRP (id. 70202152, págs. 01/06 – autos de origem).
O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, defendendo a ocorrência da perda superveniente do interesse processual, já que foi intimado sobre a concessão da liminar, nos autos de origem, após ter encerrado o procedimento licitatório e com o serviço contratado em operação.
Sustenta que inexiste ilegalidade no processo licitatório, já que a empresa vencedora, Aval Negócios e Intermediações Eireli, cumpriu as regras do Edital regulamentador do certame, atinente à qualificação econômica-financeira, exigida no item 11.10, visto que apresentou PGDAS-D – Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório.
Aduz que a referida empresa é microempresa, e o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso tem entendimento de que é abusiva a cláusula editalícia que exige das ME e EPP, a apresentação de Balanço Patrimonial e de Declaração do Resultado do Exercício, como condição para a qualificação econômico-financeiro.
Salienta que o Pregão Presencial n. 135/2021 – SRP, cujo objeto é o registro de preço para contratação de empresa especializada em locação de ônibus, incluso motorista, combustíveis e possíveis manutenções, para disponibilização de serviços de transporte público dentro do Município de Primavera do Leste/MT, foi homologado, e o decisum recorrido configura lesão grave e difícil reparação, pois o interesse público, especificamente, o transporte coletivo, estará afetado.
Enfatiza que há o risco de dano reverso e, por isso, postula a concessão do efeito suspensivo.
É a síntese. Decido.
Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Primavera do Leste, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca sediada naquele Município, que deferiu o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança n. 1008138-10.2021.8.11.0037, impetrado pela pessoa jurídica Recorrida, determinando a suspensão do Pregão Presencial n. 135/2021-SRP.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
De início, cumpre ressaltar que a tese de perda superveniente do interesse processual, defendida pelo Recorrente, não merece acolhimento, já que a impetração da ação mandamental, pela Recorrida, deu-se antes do encerramento do procedimento licitatório.
Da análise dos autos eletrônicos, verifico que o Edital de Licitação – Pregão Presencial n. 135/2021 –, do Município de Primavera do Leste/MT, tem como objeto o seguinte:
1.1. Registro de Preço para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO de ônibus, incluso motorista, combustíveis e possíveis manutenções, para disponibilização de serviços de transporte público dentro do Município de Primavera do Leste, em atendimento ao Termo de Ajustamento de Conduta - TAC 017/2021 de Primavera do Leste. (id. 69408092, pág. 04 – autos de origem).
No item 11.10, do Edital regulamentador do processo licitatório, ficou estabelecido que a documentação relativa à Qualificação Econômico-financeira consiste na apresentação dos seguintes documentos:
11.10. A documentação relativa à Qualificação Econômico-Financeira consistirá na apresentação dos seguintes documentos:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, tomando como base a variação, ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV ou de outro indicador que o venha substituir, registrado na Junta Comercial;
Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:
1o) (...)
3o) Sociedade sujeita ao regime estabelecido na Lei Complementar n. 123/2006 – Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (ME ou EPP):
- Acompanhados por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou;
- declaração simplificada do último imposto de renda ou se cadastradas e optantes pelo “SIMPLES NACIONAL”, deverão apresentar Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais – DEFIS/PGDAS-D. (id. 69408092, pág. 19 – autos de origem). (Destaquei).
Vê-se, portanto, que o Edital consignou, expressamente, que as empresas participantes que se enquadrassem como microempresa e empresa de pequeno porte poderiam comprovar a Qualificação Econômico-financeira, mediante a apresentação da Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais – DEFIS/PGDAS-D.
No caso em questão, verifico que a empresa Aval Negócios e Intermediações Eireli, a princípio, atendeu às regras editalícias, porque a DEFIS é feita por meio do PGDAS-D, e o documento constante dos autos (id. 69408098, pág. 44), concernente ao período de apuração de 01/04 a 30/04/2021, demonstra o cumprimento da obrigação.
Cumpre ressaltar que a empresa Aval Negócios e Intermediações Eireli fora constituída em 06/04/2021 (id. 69408098, pág. 31) e, portanto, não tinha como apresentar o Balanço Patrimonial de demonstrações contábeis do ano anterior (2020).
Saliento que as determinações constantes do item 11.10, 4o, do referido Edital, não se aplica ao caso, já que se refere às sociedades anônimas.
Por fim, enfatizo que a empresa Aval Negócios e Intermediações Eireli já se encontra prestando o serviço, e a suspensão do certame, determinada pelo Juízo a quo, trará enorme prejuízo à sociedade.
Diante de tais considerações, entendo que o efeito suspensivo pretendido deve ser concedido, porque demonstrado o preenchimento dos requisitos legais exigidos – probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação.
Forte nessas razões, CONCEDO o pedido de efeito suspensivo, formulado pelo Município de Primavera do Leste.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.